Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714853-74.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIO DE SOUSA, ANTONIO DIAS MARTINS, ANTONIO DONIZETE LOURENCO, ANTONIO EUSTAQUIO TAVARES, ANTONIO FELIZARDO DE CARVALHO, ANTONIO FIRMINO DA SILVA, ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, ANTONIO MAGNO DA SILVA, ANTONIO MARIA DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTONIO DE SOUSA E OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam frontal violação a preceitos constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016